Tribunal: STF
Processo: Rcl 78799
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Taubaté contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), nos autos do Processo nº 0010815-96- 2023.5.15.0102, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16, no RE n.º 760.931 (Tema nº 246 da repercussão geral) e no RE nº 1.298.627 (Tema nº 1.118 da repercussão geral).  



    O Município de Taubaté afirma que, nos autos em referência, lhe foi imputada responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, com base em presunção de culpa do ente público.



    Defende, assim, que a autoridade reclamada viola a diretriz reproduzida nos paradigmas, pois



    “todas as condenações se baseiam no mero fato de existirem reclamações trabalhistas, do Município estar no polo passivo, e ainda, por haver saldo de verbas rescisórias a serem percebidas pelos trabalhadores. No entanto, a ausência do dever legal de o ente público continuar fiscalizando a contratada após a rescisão do contrato administrativo é totalmente ignorado pela Corte” (e-doc. 1, p. 4).



    Alega o Município reclamante que,



    “a Justiça Laboral, a fim de manter as condenações subsidiárias dos entes públicos tem procurado reproduzir o texto da jurisprudência desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, a fim de respaldar as suas decisões. Contudo, a fundamentação é sempre genérica e não específica e, tampouco, atrelada ao caso concreto discutido nos autos” (e-doc. 1, p. 5).



    Sustenta, ainda, que, 



    “[i]nfelizmente, em total negativa de prestação jurisdicional, a Justiça Laboral tem acentuado em seus julgados: “o Município não fiscalizou, a fiscalização foi ineficaz, não juntou documentos e etc.”, apesar de, em sede de Embargos de Declaração por parte do Reclamante restar apontada a omissão e demonstrada a fiscalização e a juntada dos documentos. 



    Contudo, aplicando a jurisprudência defensiva, a Justiça Laboral não analisa os Embargos e sai pela tangente, afirmando a inexistência de omissão e/ou contradição, apenas para confirmar a aplicação da responsabilidade subsidiária, sem se atentar para o disposto na ADC 16 e nos Temas 246 e 1118 de repercussão geral dessa Egrégia Corte Máxima de Justiça” (e-doc. 1, p. 5).



    Argumenta, por fim, que 



    “as frases contidas no v. acórdão do C. TRT da 15ª Região e da decisão denegatória, supracitadas denotam típica presunção de conduta culposa do Reclamante. Conduta inadmitida pela jurisprudência atual dessa E. Corte Constitucional (TEMA 246 do E. STF) e assim, merecendo a cassação de tais decisões, a fim de se restaurar a legalidade e o devido processo legal” (e-doc. 1, p. 6). 



    Requer que seja deferido pedido liminar a fim de suspender “os efeitos da decisão que manteve a condenação subsidiária do Município” (e-doc. 1, p. 9).



    No mérito, a procedência da presente reclamação, bem como a confirmação da providência liminar com a cassação dos ato decisórios proferidos pelo TRT 15.



    É o relatório. Decido.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:     



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”    



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.   



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'   



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).     



    In casu, questiona-se acórdão da Justiça do Trabalho que imputa responsabilidade subsidiária ao ente público por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviço pelo fundamento de insuficiência de fiscalização do Município de São Leopoldo no cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. Eis os fundamentos da autoridade reclamada:   



    “Responsabilidade subsidiária. 



    A ré invoca o contrato de gestão, o tema 246 do STF e a ADC 16. Aduz que é incabível sua responsabilização automática em função do mero inadimplemento da contratada. 



    Vejamos. 



    Incontroverso que o Município de Taubaté - 2º reclamado, celebrou Contrato de Gestão com o INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - INCS, primeira reclamada, visando o gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde no Município na Unidade de Pronto Atendimento - UPA San Marino (ID 2f6f915). 



    O 2º reclamado beneficiou-se dos serviços prestados pela parte autora, que empreendeu sua força de trabalho para que este atingisse seus objetivos, diante dos próprios termos da defesa e porque em audiência restou demonstrada a prestação de serviço da reclamante em face da municipalidade. 



    Ressalto que o fato de se tratar de contrato de gestão e não contrato de prestação de serviços não afasta a aplicação da Súmula nº 331 do C. TST, eis que a atividade objeto do pactuado é de ordem pública, ligada aos serviços públicos de saúde, inerentes ao ente público. A transferência parcial de tal incumbência não afasta a responsabilidade estatal pelos serviços prestados na área de saúde e, por decorrência, sua possível responsabilidade pelas consequências na eleição e na fiscalização do cumprimento do convênio. 



    Nesse sentido, inclusive, a Súmula nº 128 deste E. TRT "CONTRATO DE GESTÃO/CONVÊNIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA TRABALHISTA DO ENTE PÚBLICO. Nos contratos de gestão/convênio, uma vez caracterizada a culpa do ente público quanto ao dever legal de fiscalizar o órgão conveniado no cumprimento de suas obrigações trabalhistas, resulta sua responsabilidade subsidiária." 



    Cumpre destacar que a Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), em seu art. 71, disciplina a relação entre os contratantes, ou seja, entre a Administração Pública e a empresa contratada. Figura o trabalhador como terceiro estranho naquele contrato, sendo inaplicável a ele a suprarreferida norma. Além disso, o art. 71 em questão não se incompatibiliza com a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço, já que este se beneficiou diretamente dos serviços prestados pelo obreiro. 



    Nem se alegue que a decisão do Supremo Tribunal Federal (ADC nº 16), que declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei nº 8.666/93, afasta a responsabilização subsidiária dos entes públicos nos casos de terceirização. Isto porque, ainda que se admita o afastamento da culpa "in eligendo” da administração, em razão de legal processo licitatório para a prestação de serviços, não se pode perder de vista a responsabilização em decorrência da culpa "in vigilando", já que a omissão culposa da administração em relação à fiscalização de seus contratados gera sua responsabilidade. 



    Convém salientar que houve um consenso no sentido de que a Justiça do Trabalho não poderá generalizar os casos e terá de investigar com mais rigor se a inadimplência tem como causa principal a falha ou falta de fiscalização pelo órgão público contratante, que, no presente caso, restou demonstrada. 



    Assim, temos que o Ente Público não tomou providências adequadas para impedir a continuação dos descumprimentos das obrigações trabalhistas pelo prestador dos serviços contratados, razão pela qual deve ser reconhecida sua responsabilidade. 



    Ressalto que a responsabilidade subsidiária envolve todas as obrigações impostas ao empregador, sejam legais ou em decorrência de norma coletiva, inclusive as de caráter punitivo, visto que imputáveis ao tomador de serviços, porque beneficiário final da força de trabalho. Somente as obrigações personalíssimas não são objeto de responsabilização subsidiária. 



    Nada a reparar” (e-doc. 2, p. 7-9).



    Não se extrai, do ato reclamado, razão fundada em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação, estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova e na alegação abstrata de “culpa in vigilando”. Assim, não subsistem elementos reais que comprovem a responsabilidade subsidiária do ente, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.   



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto a imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.    



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente